Tribunal: CARF
Processo: 16682.721028/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721028/2015-87
ACÓRDÃO
9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE
MÉRITO.
Não há omissão no acórdão embargado quando as alegações reputadas
como não enfrentadas referem-se a matéria cujo conhecimento foi
afastado pelo Colegiado. Em recurso especial, de cognição restrita, a CSRF
não aprecia questões de mérito relativas a temas não conhecidos.
Não conhecido o capítulo recursal que veicula determinada controvérsia,
fica igualmente inviabilizado o exame de questões acessórias ou correlatas,
ainda que qualificadas como de ordem pública, sob pena de indevida
ampliação da cognição recursal.
A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão impõe a rejeição
dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração opostos. Vencidos os Conselheiros Diogo Cristian Denny e Cleberson Alex Friess, que os
acolheram, integrando-os à decisão recorrida, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão neles
apontada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo Cristian Denny (substituto
integral), Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 2274/2294, opostos pelo contribuinte
em razão de suposta omissão existente no Acórdão no 9202-011.678 (fls. 2243/2263) através do
qual esta Colenda Turma conheceu parcialmente do Recurso Especial da contribuinte, apenas em
relação à matéria “verba indenizatória prevista em CCT”, e no mérito, na parte conhecida, negou-
lhe provimento, em decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PREJUÍZO
NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em
decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido,
deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços prestados. Ausente este
requisito, a verba paga pelo empregador com habitualidade integra o salário de
contribuição do empregado.
(...)
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do contribuinte, apenas em relação à matéria
“verba indenizatória prevista em CCT”, e no mérito, na parte conhecida, por
maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha
de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que
davam provimento.”
O contribuinte opôs os embargos de declaração alegando a omissão quanto à
análise de fatos supervenientes, noticiados neste processo mediante “memorial de fls. 1.792 a
1.796; a petição de fls. 1.872 a 1.883; a seção 2 da petição de fls. 2.043 a 2.053, e o último
memorial transmitido através do e-CAC quando da reinclusão do processo em pauta de julgamento
na CSRF - DOC. 01”, com a finalidade de apontar a existência de precedentes vinculantes do STF,
mas que não foram considerados na decisão embargada.
Quando da análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração (fls. 2374/2377),
após constatar a sua tempestividade, os mesmos foram admitidos. Na ocasião, observou o
seguinte: (fl. 2376):
Examinando-se os autos, tem-se que, não obstante as petições e memoriais
juntados pela contribuinte ao processo, posteriormente à interposição do recurso
especial, mas anteriormente à sessão de julgamento, no acórdão consta apenas
referência, no seu relatório, à petição de fls. 1872/1883, verbis:
(...)
E, na sequência, a fundamentação de voto voltou-se, no pertinente à matéria em
questão - “caracterização da relação de emprego por ‘atacado’” - apenas a
examinar a admissibilidade do recurso, considerando não haver similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, confira-se o excerto conclusivo:
(...)
Então, tem-se, primeiramente, que os documentos “memorial de fls. 1.792 a
1.796” e “petição de fls. 2.043 a 2.053” sequer foram mencionados no relatório
da decisão, no qual deveriam constar todos os eventos do processo, vinculados ao
deslinde da causa.
E, mais importante, no bojo da fundamentação de voto passou-se completamente
ao largo da análise dos documentos em tela, desconsiderando-se sua existência.
Ora, ainda que não conhecido o recurso quanto à matéria em apreço, caberia à
decisão manifestar-se expressamente sobre tais petições e memoriais, ainda que
fosse para não as conhecer, ou, caso assim reputasse ser o rumo mais adequado,
justificar a não apreciação das razões expostas nesses documentos, em virtude do
indigitado não conhecimento da matéria. Ou, em sentido diverso, entendendo ser
assim apropriado, avaliar o conteúdo das citadas petições/memoriais.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
4
Porém, ao silenciar de todo sobre tais manifestações, veiculadas nos precitados
documentos, incorreu o embargado em inegável omissão, lacuna que deve ser
sanada para que não seja prejudicado o direito da contribuinte à ampla defesa.
(destaques nossos)
Desta feita, os embargos foram admitidos para sanar a omissão apontada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem conhecimento.

I. Das questões suscitadas em embargos de declaração
Consoante consignado na decisão de admissibilidade, os embargos foram admitidos
com fundamento na alegação de omissão, notadamente quanto à ausência de manifestação
expressa acerca de fatos supervenientes noticiados pela embargante antes do julgamento do
recurso especial, consubstanciados em petições e memoriais que invocaram precedentes
vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar
de apreciar fatos supervenientes regularmente trazidos aos autos, consistentes na existência e na
aplicabilidade de precedentes vinculantes do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF no 324,
RE no 958.252 e ADC no 66), bem como decisões posteriores proferidas em reclamações
constitucionais envolvendo a própria embargante, todos anteriores à sessão de julgamento do
recurso especial.
Examinando-se os autos, constata-se que, de fato, o relatório do acórdão
embargado faz menção apenas à petição de fls. 1872/1883, posterior ao recurso especial, sem,
contudo, individualizar ou mencionar expressamente os demais memoriais e petições
apresentados pela contribuinte, notadamente aqueles de fls. 1.792/1.796 e 2.043/2.053.
Contudo, ainda que o relatório do acórdão embargado não tenha noticiado a
existência das manifestações supervenientes do contribuinte, entendo que não houve omissão no
acórdão por um motivo simples: a matéria ventilada nas manifestações supervenientes não foi
conhecida e, portanto, não houve apreciação do mérito.
O não conhecimento da matéria foi tratado no despacho de admissibilidade dos
embargos. Mesmo assim, entendeu por dar seguimento aos aclaratórios pois concluiu que teria
havido omissão no acórdão (fl. 2377):
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
5
Ora, ainda que não conhecido o recurso quanto à matéria em apreço, caberia à
decisão manifestar-se expressamente sobre tais petições e memoriais, ainda que
fosse para não as conhecer, ou, caso assim reputasse ser o rumo mais adequado,
justificar a não apreciação das razões expostas nesses documentos, em virtude do
indigitado não conhecimento da matéria. Ou, em sentido diverso, entendendo ser
assim apropriado, avaliar o conteúdo das citadas petições/memoriais.
Porém, ao silenciar de todo sobre tais manifestações, veiculadas nos precitados
documentos, incorreu o embargado em inegável omissão, lacuna que deve ser
sanada para que não seja prejudicado o direito da contribuinte à ampla defesa.
No entanto, com a devida vênia, possuo entendimento diverso, por não haver
necessidade de manifestação expressa acerca de temas envolvendo o mérito de matérias não
conhecidas.
Conforme consta no acórdão recorrido, duas matérias foram levadas à apreciação
da CSRF: a) caracterização da relação de emprego por “atacado” (com base nos paradigmas no
2401-004.641 e 2401-004.063); e c) verba indenizatória prevista em CCT (com base nos
paradigmas no 2202-005.191 e 2202-003.379).
Contudo, nos termos do acórdão embargado, a matéria a) caracterização da
relação de emprego por “atacado” não foi conhecida à unanimidade de votos, em razão de
contexto fático distinto entre os casos paradigmas e o acórdão recorrido.
As manifestações supervenientes tratam apenas da matéria a) caracterização da
relação de emprego por “atacado”, conforme consta dos seguintes trechos do despacho de
admissibilidade dos aclaratórios (fl. 2375):
Afirma a embargante, em síntese, que tendo em vista a ocorrência de fatos
supervenientes, noticiou neste processo mediante “memorial de fls. 1.792 a
1.796; a petição de fls. 1.872 a 1.883; a seção 2 da petição de fls. 2.043 a 2.053, e
o último memorial transmitido através do e-CAC quando da reinclusão do
processo em pauta de julgamento na CSRF - DOC. 01”, a existência de
precedentes vinculantes do STF que não foram considerados na decisão
embargada, do que decorre omissão, assim se manifestando, em síntese (trechos
selecionados):
3.1. Como visto na seção anterior, a EMBARGANTE suscitou nos autos deste
processo (i) a necessária observância dos precedentes vinculantes e com
eficácia erga omnes do Plenário do STF (ADPF no 324, RE no 958.252 e ADC
no 66), cujas teses e formas de execução já foram esclarecidas por ambas as
Turmas do STF nos julgamentos de Reclamações propostas por diversas
empresas, inclusive pela própria EMBARGANTE em casos “com o mesmo
objeto”, e (ii) que tais precedentes fulminam todo o crédito tributário
referente ao item 1 dos AIs, indevidamente mantido pela Decisão de 2a
instância.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
6
3.2. Não obstante, o ACÓRDÃO EMBARGADO não se pronunciou sobre essa
obrigação de observar tais precedentes, deixando de aplicá-los ao caso
concreto.
[...]
3.4. Tais questões arguidas pela EMBARGANTE (julgamentos da ADPF no
324, do RE no 958.252 e da ADC no 66) transcendem qualquer
questionamento acerca do conhecimento/admissibilidade do recurso
especial. Trata-se, repita-se, da vinculação a decisões proferidas pelo
Plenário do STF, que têm eficácia erga omnes e efeitos vinculantes para o
Poder Judiciário e para toda a Administração Pública, inclusive para esta E.
2a Turma da CSRF, nos termos do art. 102, §§ 1o 2o, da CF/88, do art. 28,
parágrafo único, da Lei no 9.868/99; do art. 927, III, da Lei no 13.105, de
16.03.2015; do art. 10, § 3o, da Lei n° 9.882, de 03.12.1999; e do art. 99 do
próprio RICARF.
3.5. Ora, sendo tais decisões da Suprema Corte vinculantes e com eficácia
erga omnes, elas devem ser observadas e cumpridas pela Administração
Pública em todas as esferas, o que inclui esta E. 2a Turma da CSRF.
3.6. Trata-se, também, de matéria de ordem pública que pode e deve ser
conhecida, de ofício, pela autoridade administrativa, consoante o disposto
nos arts. 53 e 63, § 2o, da Lei no 9.784, de 29.01.1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e se
aplica, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal (art. 69), os quais
dispõem:
[...]
Nesse diapasão, tendo em vista que todas as manifestações supervenientes do
contribuinte, reputadas como omitidas no acórdão recorrido, versam acerca de matéria a)
caracterização da relação de emprego por “atacado”, e que esta não foi conhecida pelo
Colegiado, entendo, com a devida vênia, que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.
Não há dúvidas de quem caso superado o conhecimento, as manifestações
supervenientes do contribuinte mereceriam apreciação para fins de julgamento de mérito.
Contudo, esta não foi a situação dos autos.
Ora, se a matéria sequer foi conhecida, questiona-se o motivo (e a utilidade) de
apontar no acórdão que houve argumento de mérito – ainda que superveniente – no sentido de
defender a tese “a”, “b” ou “c”. Em outras palavras, ante o não conhecimento da matéria, não há
para que enfrentar – nem sequer necessidade de apontar – todos os argumentos de mérito
trazidos pela RECORRENTE, ora EMBARGANTE.
Na realidade, a EMBARGANTE pretende a rediscussão da matéria, pois levanta tese
defendida no sentido de que as “questões arguidas pela EMBARGANTE (julgamentos da ADPF no
324, do RE no 958.252 e da ADC no 66) transcendem qualquer questionamento acerca do
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
7
conhecimento/admissibilidade do recurso especial”. Contudo, o entendimento da contribuinte não
prospera, pois o recurso especial possui cognição restrita. Assim, por óbvio, a CSRF não aprecia
temas envolvendo matérias não conhecidas.
Portanto, não há, no caso, necessidade de pronunciamento explícito acerca da
natureza vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados; da sua eventual
incidência ou não ao caso concreto; ou até mesmo da razão jurídica pela qual tais precedentes não
seriam examináveis em razão do não conhecimento do recurso especial.
Essa é uma construção lógica das normas que regem o processo administrativo
fiscal, pois não há mecanismos para exigir da CSRF a análise de temas que não foram objeto de
recurso especial ou que o respectivo apelo especial não tenha sido conhecido.
A título de exemplo, ilustra-se o seguinte caso: ainda que haja uma decisão do STF,
transitada em julgado, com efeitos ex tunc, no sentido de declarar a inconstitucionalidade da
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinada rubrica específica, não há como
exigir que a CSRF aplique tal entendimento se a matéria afetada pela decisão do STF não tiver sido
conhecida.
O entendimento dos Tribunais Superiores é justamente neste sentido: ainda que se
trate de matéria de ordem pública, não é possível sua apreciação quando a matéria não foi
conhecida, não foi prequestionada ou não foi devolvida validamente ao Tribunal. Cita-se os
seguintes precedentes:
STJ
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITO
CONSTITUCIONAL
DO
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
1. Para a apreciação de matéria pelo STJ no julgamento de recurso especial, é
necessário ter havido o efetivo debate da legislação infraconstitucional no
Tribunal de origem.
2. Não cabe a apreciação de direito superveniente invocado pela parte somente
em recurso especial e no STJ, em face do não cumprimento do requisito
constitucional do prequestionamento.
3. A exigência do prequestionamento prevalece também quanto às matérias de
ordem pública.
4. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp n. 805.804/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em 3/6/2015, DJe de 1/7/2015.)
***
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
8
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESES
DO
ART.
1.022
DO
CPC/15.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 equipara à
omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos
recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que
contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. O embargante aduz pela primeira vez, em sede declaratória, a incompetência
da Justiça estadual para o julgamento da causa, postulando pela declaração de
nulidade do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, em evidente e vedada
inovação recursal.
3. Não tendo sido sequer suscitada tal matéria na origem, tampouco enfrentada
pelo Tribunal local, mesmo se tratando de questão de ordem pública, não poderia
ser apreciada por esta Corte de Justiça ante a total ausência de
prequestionamento.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido
de que a exigência de prequestionamento prevalece também quanto às questões
de ordem pública. Precedentes.
5. No que tange à alegação de omissão relativa à apontada violação do art. 535 do
CPC, é certo que o aresto embargado dirimiu a lide integralmente, com base em
fundamentação sólida e adequada, afastando a ocorrência de violação ao art. 535
do CPC/73, na medida em que o Tribunal local analisou de forma minuciosa as
questões tidas por não enfrentadas pelo recorrente.
6. O recurso integrativo não se presta para o exclusivo propósito de rediscutir o
mérito dos temas que já foram devidamente apreciados por esta Corte, nos
termos da jurisprudência aplicável à espécie.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.478.691/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de
24/6/2016.)

STF
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Tempestividade. Demonstração. Matéria de ordem pública. Prequestionamento.
Necessidade. Precedentes. 1. Compete ao agravante, no momento da
interposição do agravo de instrumento, demonstrar a tempestividade do recurso
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.885 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.721028/2015-87
9
extraordinário. 2. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre a
tempestividade dos recursos de sua competência. 3. Pacífica a jurisprudência da
Corte no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso
extraordinário. 4. Agravo regimental não provido.
(AI 856947 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-03-
2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)
Em síntese, não conhecido o capítulo recursal que veicula determinada
controvérsia, fica igualmente inviabilizado o exame de questões acessórias ou correlatas, ainda
que qualificadas como de ordem pública, sob pena de indevida ampliação da cognição recursal.
Neste sentido, entendo não haver razão para explicitar no acórdão embargado
conclusão envolvendo os precedentes vinculantes, eis que esta parte do recurso especial não foi
conhecida, ou seja, a análise de mérito não foi devolvida à Colenda 2a Turma da CSRF.
Não há que se falar em falta de atendimento aos princípios da motivação dos atos
decisórios, da ampla defesa e do contraditório, eis que, como exposto, o recurso sequer foi
conhecido nesta parte. Assim, adentrar em questões meritórias atinentes a matérias recursais não
conhecidas causaria apenas confusão na decisão e não condiz com a melhor técnica de redação de
acórdãos.
Assim, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por se tratar de mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento.
Salienta-se que, a despeito de falecer a este órgão competência para se debruçar
sobre tais questões, cabe à unidade preparadora de origem revisar de ofício o lançamento, se
assim entender cabível.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por REJEITAR os Embargos de Declaração, conforme
razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2387
DF CARF MF
Original